Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-80.1994.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-80.1994.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 003.788.441-72 (APELANTE), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GERTRUDES GERALDA DE OLIVEIRA (APELADO), JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 126.497.241-53 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 901.210.151-49 (APELADO), ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 972.659.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), PEDRO PORFIRIO SOBRINHO JUNIOR - CPF: 022.023.091-95 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA FERREIRA LUCAS - CPF: 432.490.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MELINA VIEIRA SOUSA - CPF: 010.778.441-66 (ADVOGADO), GABRIELLA GALDINO MONTEL - CPF: 010.370.061-78 (ADVOGADO), JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 126.497.241-53 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO (APELADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 901.210.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), REGINA FERREIRA LUCAS - CPF: 432.490.351-49 (APELADO), MELINA VIEIRA SOUSA - CPF: 010.778.441-66 (ADVOGADO), GABRIELLA GALDINO MONTEL - CPF: 010.370.061-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUTOS DE ARROLAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA AÇAO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INADMISSIBILOIDADE- INTERESSE PÚBLICO NA RESOLUÇAO COM A DEVIDA ENTREGA DOS BENS AOS HERDEIROS E SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA.

(1) – Tratando-se de processo em que o magistrado fazendo suas razões de fato e de direito, extingue a ação sem julgamento do mérito, não há o que se falar em cerceamento de defesa, situação que não pode ser vista já que, provido o recurso, a questão é de anulação da sentença proferida em desabrigo com os preceitos legais. Questão óbvia, se não há mérito, não reside cerceamento de defesa. Preliminar repelida.

(2) – Processo de arrolamento não tem mérito material, este próprio das ações de conhecimento. Trata-se de ação de interesse publico em sua resolução com a entrega dos bens a quem de direito, herdeiros, sucessores e terceiros.

(3) - Neste patamar verifica-se que reside uma total impossibilidade de extinção de processo de inventário ou arrolamento sem julgamento do mérito, em razão do indiscutível interesse público existente na causa de pedir, devendo, por conseqüência, mesmo em caso de eventuais aportes de discussões de algumas situações em processos distintos (rito ordinário), o processo seguir regularmente até culminar com a resolução dos bens do espólio aos respectivos herdeiros e/ou sucessores, com exceção dos objetos dos procedimentos ordinários. Os bens que são objetos de ritos ordinários serão partilhados posteriormente após o desate meritório que envolve a situação controvertida e que ainda não pode ser tratada no processo de arrolamento.

(4) – Se a questão é de extinção de processo sem julgamento do mérito, este é o limite da prestação jurisdicional recursal e, neste viés, exaurido o oficio pelo tribunal questões outras somente podem, em primeiro passo, serem decididas pelo juiz de primeiro grau, pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

(5) – Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível promovido por JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRAGUIMARAES em face de decisão de primeiro grau de jurisdição que, ao arremedo de ter situações que comportam a instauração das vias ordinárias, extinguiu o processo de arrolamento, sem analisar o mérito, nos moldes do que consagra do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumentou o apelante cerceamento de defesa. Por outro lado, apresentam os apelados contraminuta recursal em que pedem a manutenção da sentença recorrida. Este é o ponto controvertido recursal.

Quanto o bastante para relatar. Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação de cobranças em relação ao cheque de número 00260, sacado contra o SICREDI, sem data de emissão, no valor de
R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais), constando estar ‘bom’ para o dia 06/11/2015, a rigor dos argumentos expostos na sentença recorrida se deu porque, em se tratando de cheque prescrito, deveria ser comprovada a origem da relação jurídica entre as partes litigantes. Por outro lado, o feito foi julgado antecipadamente já que a autora entendeu como suficiente a apresentação do aludido cheque para que seu direito fosse constituído, a rigor do que consagra o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova e, neste viés, deve ater-se ao prescrito pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz deve julgar antecipadamente o mérito quando –
não houver necessidade de produção de outras provas
.

Isto porque, em primeiro aspecto, residem indícios de prova, isto é, a apresentação do cheque de n. 000260, sacado contra o SICREDI, no valor de
R$ 85.000,00,
(oitenta e cinco mil reais), conta conjunta dos requeridos e cujo prazo para pagamento está delineado que seria 05/10/2020.

Em assim procedendo, o magistrado prolator da decisão recorrida desconsiderou que, não sendo caso de julgamento antecipado da lide, deve o feito ser saneado, resolvendo as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato que deve incidir a atividade probatória, definir sobre o ônus da prova, delimitar as questões de direito para a sentença de mérito e, por último, designar audiência de instrução e julgamento, como este bem expressado
nos incisos I a V, do artigo 357 do Código de Processo Civil.

De outro lado, o juiz não é um mero expectador e, neste viés, residindo indícios de provas e, neste aspecto, existindo questões de fato, alegação da defesa de que se trata de agiotagem, o mérito seria tão somente amoldar o crédito no valor legal a ser cobrado, e, se o mesmo em tendeu a não demonstração da origem do débito, deveria ater-se ao consagrado no artigo 370 do Código de Processo Civil
– Caberá (norma cogente) ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito
.

Situação igualmente estabelecida pelos artigos 4o, 6o do CPC –
direito das partes em tempo razoável de receber sentença de mérito e colaboração das partes do processo e, neste tópico, deve ser visto também o magistrado que o juiz encaixa nesta função de cooperador
.

Assim,
inegável o cerceamento de defesa.

A propósito do assunto em tela, mudando o que deve ser mudado, trago a colação o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto condutor do eminente
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
:

‘Com efeito, a efetividade do processo não é princípio disponível pelas partes. Portanto, com a angularização da relação processual, a instrução probatória, questão de ordem pública, deve ser observada. Evidenciada a necessidade da produção de provas pelas quais protestou a autora, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da demanda, e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, - preceitos de ordem pública - conforme o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. João Roberto Parizatto, em comentário ao artigo 330 do CPC, afirma que: “
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial. As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações. (...)

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz daquilo que alegou o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, edipa, fls. 674/675).

Na mesma trilha,
Antônio Carlos Marcato,
3. Julgamento antecipado e cerceamento de defesa: Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do pedido, se e quando, havendo controvérsia a respeito da matéria de fato relevante, o juiz impedir a produção das provas necessárias a sua elucidação. (in Código de Processo Civil Interpretado, 3a edição revista e atualizada, ps. 1040, item 3). Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, por sua vez, destacam: 3. Direito Fundamental à Prova e Julgamento Imediato. (...) Do contrário, sendo a alegação controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova dessa alegação (art. 5o, LVI, CRFB).

Daí a razão pela qual não pode o juiz inadmitir a produção de prova de alegações fáticas controversas, pertinentes e relevantes. Não pode indeferir a produção de prova antecipando a valoração do resultado meritório da demanda apenas por meros aspectos formais.

Observe-se que não se pode confundir de modo nenhum o juízo de admissibilidade com o juízo de valoração da prova.

O critério de seleção de necessidade ou desnecessidade da prova recai na relação objetiva que se estabelece entre prova e thema probandum. Se a parte requer, portanto, a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova. Diante do direito constitucional à prova, é evidente que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez requerida à prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que o seu resultado pode – ainda que em tese – ser importante para a resolução do mérito (Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais; p. 332’. (Recurso Especial n. 714.767 – PB (2005/00003938-5) (fonte sítio do STJ).

Conclusão
- Com estes fragmentos de fato e de direito, conheço do recurso e lhe dou provimento para acatar a tese de cerceamento de defesa e, neste aspecto, anular a sentença proferida para que, de resto, retornando o feito à origem, o juiz proceda na forma do estabelecido pelos incisos I a V, do artigo 357 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024